Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708137-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMAURY RODRIGUES DE ABREU REU: CONDOMINIO VERDE VALE D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por AMAURY RODRIGUES DE ABREU contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada em desfavor do CONDOMINIO VERDE VALE. Intime-se o agravado, CONDOMINIO VERDE VALE, para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator